Tribunal: TJDFT
Processo: 0747560-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0747560-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIENE SERVIO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCIENE SERVIO DA SILVA contra decisão (Id. 215632617 dos autos no 0717742-34.2024.8.07.0018) que, em cumprimento de sentença de ações coletivas ajuizada pela ora agravante em face de DISTRITO FEDERAL, determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo STJ. Em suas razões recursais, a exequente alega que o Tema 1169 do STJ trata sobre a necessidade de liquidação prévia nos casos de sentença condenatória genérica, situação diversa da presente, em que o título judicial não se caracteriza como título genérico, trazendo as questões de forma individualizada e clara. Ressalta que o Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal tem feito o correto distinguishing do Tema 1169, entendendo que para meros cálculos aritméticos não se faz necessária a prévia liquidação do julgado, devendo haver o prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva. Aduz que a manutenção da suspensão do cumprimento de sentença ocasiona prejuízos irreparáveis à exequente, que tem direito à liquidação do seu crédito, independentemente da discussão sobre a tese jurídica que será definida pela Corte Superior. Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, com a concessão de efeito suspensivo ativo, para que, reformando a decisão agravada, seja determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença. Preparo no Id. 65983238. É o relatório. Decido. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo ativo pretendido, porquanto o fundado receio de dano não se faz presente. Limitou-se a exequente agravante a afirmar, genericamente, que a suspensão lhe traz prejuízos irreparáveis e risco de deterioração de suas condições econômicas, sem qualquer prova concreta nesse sentido. É certo que o crédito em execução é remunerado segundo regramento próprio que lhe assegura o poder aquisitivo e, portanto, aguardar o julgamento habitualmente célere do mérito do agravo pelo Colegiado, que é o órgão julgador natural do recurso, não imporá decréscimo patrimonial à agravante, como sugerem as razões recursais. Assim, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no mérito, acerca da alegada distinção do caso em relação ao Tema 1169 do STJ. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao executado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 11 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora